Tribunal: TJBA
Processo: 0303374-25.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303374-25.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRAN DUARTE SOUZA Advogado(s): TALITA GOMES TELES SOARES, CARLA FREITAS CAETANO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIODOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DISCUSSÃO SOBRE NEXO LABORAL. DOENÇA DE NATUREZA COMUM. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Iran Duarte Souza contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxíliodoença em face do INSS. 2. O autor requereu o restabelecimento do auxíliodoença, espécie 31, cessado em 30/04/2014, alegando incapacidade decorrente de dermatite de contato e patologias ortopédicas. 3. Laudos periciais sucessivos apresentaram divergências: perícia de 2016 apontou DORT com vinculação laboral; perícia posterior reconheceu incapacidade, porém sem nexo ocupacional. 4. A sentença afirmou inexistir nexo laboral, rejeitou o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito. 5. Em preliminar, o Apelante alegou incompetência da Justiça Estadual, defendendo ser a causa de pedir desvinculada de acidente de trabalho, razão pela qual deveria o feito tramitar na Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa de pedir possui natureza acidentária ou comum; e (ii) estabelecer a competência para o julgamento da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Constituição Federal, art. 109, I, fixa a competência da Justiça Federal para ações contra autarquias federais, excetuadas apenas as demandas de acidente do trabalho. 7. A definição da competência depende do pedido e da causa de pedir apresentados na petição inicial, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 414 da Repercussão Geral) e pelo STJ. 8. A inicial descreve dermatite de contato decorrente de exposição a materiais de construção, mas o pedido restringese ao restabelecimento de auxíliodoença comum (espécie 31), sem formulação de benefício acidentário e sem requerimento baseado em acidente ou doença ocupacional. 9. O laudo de 2016, que sugeriu doença ocupacional, não examinou a patologia alegada na petição inicial, além de partir de dados equivocados sobre a função exercida pelo segurado, afastando sua eficácia como elemento definidor de competência. 10. Documentação dos autos demonstra que o benefício anteriormente recebido era de natureza previdenciária, inexistindo elemento apto a qualificar a demanda como acidentária. Precedentes do STJ, TRF4, TJRJ e TJBA confirmam que, ausente causa de pedir acidentária, a competência é federal. 11. Concluise que tanto pedido quanto causa de pedir possuem natureza previdenciária comum, impondo o reconhecimento da competência absoluta da Justiça Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Teses de julgamento 1. A competência para ações contra o INSS é fixada pelo pedido e pela causa de pedir constantes da inicial. 2. Inexistindo alegação de acidente de trabalho ou doença ocupacional como fundamento do pedido, a competência é da Justiça Federal. 3. Laudo pericial superveniente que menciona possível doença ocupacional não altera a natureza previdenciária comum da demanda quando essa natureza não integra a causa de pedir. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei 8.213/1991, arts. 19, 20 e 21; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 414 da Repercussão Geral; STJ, CC 187898/PR, Rel. Min. — Primeira Seção, j. 25/05/2022; TJRJ, Apelação 000413620.2016.8.19.0052, j. 24/01/2022; TRF4, AC 500888281.2023.4.04.9999, j. 22/10/2024; TJBA, Apelação 030460226.2013.8.05.0022, j. 17/12/2018; TJBA, Agravo de Instrumento 800580341.2022.8.05.0000, j. 19/05/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0303374-25.2017.8.05.0103, em que figura como Apelante IRAN DUARTE SOUZA e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator